Tribunal: STF
Processo: HC 204865
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 682.921, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, (duas vezes), c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal, e no art. 2º, §§ 2º e 4º, III e IV, da Lei 12.850/2013. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. A Vice-Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “não estão presentes os fundamentos autorizadores da segregação processual”. Aponta a ausência de contemporaneidade dos fatos e o “excesso de prazo na manutenção da medida em liça, tendo em vista que não houve, até o presente momento, o encerramento da primeira fase do rito do júri (esta iniciada no ano de 2019) (violação ao artigo 412, do Código de Processo Penal)”. Ademais, ressalta que, “[n]os autos do sigiloso habeas corpus nº 0637702- 88.2020.8.06.0000, em trâmite perante o Augusto Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a d. Autoridade Coatora concedeu liberdade provisória ao corréu FELIPE RAMOS MORAIS (denunciado como incurso nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, 297, do Código Penal, e 2º §§ 2º e 4º, incisos III e IV, da Lei Federal nº 12.850/13), cuja situação processual é mais GRAVE”. 
    5. A defesa requer a revogação da prisão preventiva.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que as teses defensivas não foram decididas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “A análise dos fatos delituosos ora investigados indica ser a prisão preventiva necessária em virtude da necessidade do resguardo à ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos, as circunstâncias em que foram cometidos e a periculosidade dos acusados. 
    As vítimas, integrantes de organização criminosa conforme a denúncia, foram atraídas para a morte após elaborado planejamento, o qual envolveu deslocamento de executores de outro estado, transporte de helicóptero e toda uma logística com divisão de tarefas própria de organizações de alta complexidade. Os homicídios das vítimas na localidade Lagoa Encantada, local ermo e de difícil acesso, mediante inúmeros tiros de pistola e com ocultação dos corpos, queimados em parte na intenção de dificultar suas identidades, são circunstâncias que caracterizam risco à ordem pública, impondo-se o resgate à credibilidade das instituições.
    […].”
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator